Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707689-38.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIA SEGUNDO MESQUITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA AVIDA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. CONDENAÇÃO AO FOMENTO DE PENSÃO ORIGINÁRIA DO ÓBITO DE POLICIAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. AGENTE DE POLÍCIA. ÓBITO. COMPANHEIRA. PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AJUIZAMENTO PELA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. RECONHECIMENTO DO RELACIONAMENTO AFETIVO E DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO VÍNCULO. TÉRMINO ANTERIOR AO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. QUESTÃO RESOLVIDA. PROVIMENTO JUDICIAL ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EX-COMPANHEIRA. PRETENSÃO DESTINADA À SUA HABILITAÇÃO COMO BENEFICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO E DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SUBSUNÇÃO À EXIGÊNCIA NORMATIVA. ROMPIMENTO DA CONVIVÊNCIA EM DATA ANTERIOR AO ÓBITO E AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE DEPENDÊNCIA NOS ASSENTOS FUNCIONAIS PELO EX-COMPANHEIRO OU FRUIÇÃO DE ALIMENTOS (LEI No 8.112/90, ART. 217, I, “b” e “c”). CONSTATAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CRITÉRIOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1.A eficácia preclusiva da coisa julgada, emergindo do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações materiais, alcança todas as questões e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido (CPC, art. 508), derivando dessa regulação que, em tendo sido reconhecida a existência de união estável e delimitado o período de convivência havido entre os ex-companheiros e o termo do relacionamento, firmando que ocorrera anteriormente ao óbito do convivente, inviável que a ex-companheira, no ambiente de ação distinta e à margem da intangibilidade derivada da coisa julgada, defenda que a subsistência do vínculo perdurara até o óbito, a despeito do firmado, de molde a realizar o exigido para fruição de pensão por morte. 2.A concessão de pensão por morte do servidor integrante dos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal é condicionada, de conformidade com o tratamento legalmente conferido à questão, à comprovação de que a postulante era cônjuge, companheira, beneficiária de pensão alimentícia fomentada pelo extinto, ou, em se tratando de pessoa não relacionada como dependente natural, que é incapaz e dependia economicamente do instituidor do benefício (Lei no 8.112/90, art. 217, I, “b”, “c” e “e”). 3.A ausência de indicação aperfeiçoada pelo servidor, ainda em vida, quanto ao fato de que mantinha união estável e da companheira como beneficiária da pensão legalmente assegurada é suprível mediante elementos aptos a ensejarem a comprovação de que, conquanto não indicada formalmente, vivia a postulante em união estável com o servidor falecido e dele dependia economicamente, porquanto o que sobeja é o fato gerador do direito, que é vínculo que irradia o direito à fruição da pensão, e não a declaração aperfeiçoada em vida. 4.Aferido que à época do óbito do instituidor do benefício não mais subsistia o vínculo conjugal entre a postulante e o falecido, conforme decisão judicial transitada em julgado que resolvera o direito material afeto à existência e duração de relação de união estável, e, outrossim, inexistente comprovação da alegada dependência econômica da companheira supérstite, ratificada pela ausência de percepção em vida de qualquer verba alimentar fomentada pelo companheiro falecido, restam elididas as condições legalmente estabelecidas e necessárias à viabilização do pedido de habilitação para fins de recebimento do benefício de pensão por morte. 5.A assimilação da companheira como dependente econômica de servidor falecido para fins de fruição de pensão é condicionada sobejamente pela comprovação de que à época do óbito ainda coabitavam e subsistia o vínculo ou, se rompido, que lhe eram fomentados alimentos advindos e germinação do vínculo e da obrigação de assistência recíproca que irradia, derivando dessa constatação que, não evidenciado que o liame perdurara até o óbito e a vinculação econômica, o direito invocado resta desguarnecido de sustentação material, determinando a improcedência do pedido volvido à asseguração da percepção de pensão pela companheira supérstite. 6.Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11). 7.Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. Sem mencionar os dispositivos legais que entende contrariados, a recorrente sustenta que a união estável em apreço apenas teve fim com o falecimento de seu companheiro. Aduz que não se configura coisa julgada na espécie uma vez que as causas de pedir são diversas. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. Cita de passagem os artigos 217, inciso I, alíneas “b”, “c”, e “e”, da Lei 8.112/90. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser afastado, o apelo não poderia prosseguir porque infirmar a conclusão do órgão julgador e acolher as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020